Tribunal: CARF
Processo: 37280.000349/2006-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37280.000349/2006-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.251 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recursos voluntários interpostos contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da responsabilidade pela retenção e recolhimento de 11%
(onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura expedida em virtude de serviços
contratados mediante cessão de mão de obra.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Decisão-Notificação no 17.003/0064/2005 - proferida pela
Delegacia da Receita Previdenciária no Rio de Janeiro, transcritos a seguir (processo digital, fls.
717 a 723):
DO LANÇAMENTO
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 194/209 e anexos de fls. 210/241, trata-se de
crédito previdência rio lançado pela fiscalização contra o sujeito passivo
supracitado, ora denominado tomador de serviço, decorrente dos serviços prestados
com cessão de mão-de-obra ou empreitada, celebrado com a empresa prestadora
NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ 29.212.545/0001-43, em que foram
retidas e não recolhidas pelo tomador de serviço, os valores correspondentes à
retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto dos serviços prestados com
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 37280.000349/2006-56
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37280.000349/2006-56

cessão de mão-de-obra ou empreitada contidos nas notas fiscais de serviços/faturas
emitidas pela empresa prestadora, relativo aos serviços discriminados nas planilhas
anexadas ao presente lançamento (fls. 210/217), com fulcro no art. 31, da Lei
8.212/91, com redação dada pela Lei n- 9.711/98.
[...]
DA IMPUGNAÇÃO
6. Dentro do prazo regulamentar, a notificada requereu vista dos autos relativos ao
feito, fora da repartição (fls. 251). Tal pedido foi indeferido, conforme ofício de fls.
253. Posteriormente, dentro do prazo de defesa, a notificada contestou o lançamento,
através do instrumento de fls. 256/288, alegando, em síntese os seguintes pontos:
6.1.
PRELIMINARMENTE
6.1.1. Nulidade do processo por cerceamento de defesa
[...]
6.1.2.
Violação aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade
[...]
6.1.3.
Interesse da Administração Pública Federal - controle dos
atos administrativos
[...]
6.1.4. Nulidade da autuação - incerteza da existência do débito
[...]
6.1.5. Relatórios apresentados
[...]
6.2. MÉRITO
6.2.1. Inconstitucionalidade e Ilegalidade da Retenção de 11% Modificações
Introduzidas pela Lei ns 9.711/98
[...]
6.2.2.
Ilegalidade da Taxa SELIC
[...]
6.2.3.
Compensação
[...]
6.2.4.
Prova de Pagamento
[...]
DA DILIGÊNCIA
7. Face à argumentação apresentada pelo sujeito passivo no tocante aos
recolhimentos efetuados, bem como dos documentos acostados {fls. 266 e anexos de
fls. 286/288), retornaram os autos, em diligência, ao Auditor-Fiscal Notificante, para
manifestação conclusiva sobre a matéria controvertida (fls. 293).
DA PROMOÇÃO FISCAL
Cumprindo a solicitação de pronunciamento, o Auditor-Fiscal Notificante, através
da Informação Fiscal e anexos (fls. 295/307), que faz parte da presente decisão,
manifestou-se pela retificação do lançamento, informando que os documentos
acostados pelo Estado do Rio de Janeiro, no caso os valores desembolsados pelo
sistema SIAFEM (sistema de programação de desembolso do Estado do Rio de
Janeiro) foram verificados no sistema de conta-corrente do INSS (CRECVAL-
CONSULTA DE RECOLHIMENTOS POR VALOR).
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37280.000349/2006-56

O Auditor-Fiscal aduz que a presente NFLD abrange notas fiscais emitidas em
07/2001 a 11/2003, logo as GPS pagas nas competências anteriores não podem ser
aproveitadas na presente NFLD. Afirma que as Guias da Previdência Social (GPS)
pagas pelo sujeito passivo relativas às competências 01/2002 e 02/2003, nos valores
respectivos de R$ 39.252,28 e R$ 75.071,13 foram localizadas no sistema da
previdência social, logo, devem ser aproveitadas no presente lançamento para
abatimento do débito.
No que tange aos demais documentos acostados pelo contribuinte, o Auditor-Fiscal
concluiu que já haviam sido aproveitados pela fiscalização para abatimento no
débito apurado.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
Inconformado o Impugnante apresentou contestação, julgada procedente em parte
pela Delegacia da Receita Previdenciária no Rio de Janeiro, cuja ementa transcrevemos
(processo digital, fls.717 a 746):
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
-
RETENÇÃO.
A teor do art. 31 da Lei 8.212/91, na redação da Lei 9.711/98, a empresa é obrigada a
reter 11% sobre o valor bruto dos serviços contidos na nota fiscal e prestados pela
contratada, mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada de mão-de-obra, e recolher a
importância retida na época própria.
RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO. SUJEIÇÃO AOS ACRÉSCIMOS
MORATÓRIOS.
As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS recolhidas fora do
prazo legal sujeitam-se aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC, com fulcro no art. 34, da Lei n-8.212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE DA RETENÇÃO DE 11%
SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E DA APLICAÇÃO DO JUROS
SELIC.
O julgador de instância administrativa não possui competência para apreciar arguições
de inconstitucionalidade/ilegalidade.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE
(Destaques no original)
A propósito, o julgador de origem decidiu pela parcial procedência da
impugnação, cancelando o crédito tributário, cujo recolhimento foi comprovado por ocasião da
diligência realizada.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentos suscitados na impugnação, bem como aditando nova documentação
comprovando supostos recolhimentos não conhecidos anteriormente (processo digital, fls. 760 a
789).
Fatos supervenientes
Em 29/05/2006, dito recurso foi julgado procedente pela 4a Câmara de Recursos
Fiscais do Conselho de Recursos Fiscais da Previdência Social (CRPS) - Acórdão no 928/2006 -,
que anulou o lançamento por erro na identificação do sujeito passivo, nestes termos (processo
digital, fls. 881 a 883):
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37280.000349/2006-56

[...]

Contudo, a Secretaria da Receita Previdenciária no Rio de Janeiro ingressou com
Pedido de Revisão do referido acórdão, sob o pressuposto de que a suposta irregularidade
apontada, mesmo se existente, não justificaria a nulidade do lançamento. Confira-se (processo
digital, fls. 885 a 895):

A matéria foi novamente apreciada em segunda instância, quando o Presidente da
Quinta Câmara de Julgamento do Segundo Conselho de Contribuintes acolheu o pedido de
revisão apresentado, oportunidade em que designou “redator ad hoc”, para apresentar proposta
de saneamento do Acórdão anteriormente anulado - Despacho no 205-26/2007 -, nestes termos
(processo digital, fls. 911 e 912):

Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37280.000349/2006-56

[...]

Ante o exposto, decido:

(Destaques no original)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Preliminares
Conversão do julgamento em diligência
Submetido a novo julgamento, a Quinta Câmara de Julgamento do Segundo
Conselho de Contribuintes decidiu pela rescisão do acórdão recorrido, convertendo o julgamento
em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil adotasse as providências solicitadas por meio da Resolução no 205-00.148, da qual extraio
os seguintes excertos (processo digital, fls. 915 a 918):
Dispositivo:

Voto:
[...]

Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37280.000349/2006-56

Informação fiscal da diligência
A Unidade demandada anexou documentação comprobatória,
restando
confirmada a expedição do documento demandado, nestes termos (processo digital, fl. 925):

Revisão de acórdão da CRPS
Como se vê, o presidente da Quinta Câmara de Julgamento do Segundo Conselho
de Contribuintes admitiu o pedido de revisão apresentado pela unidade preparadora, o qual,
submetido à apreciação daquele Colegiado, foi conhecido e acolhido, restando rescindida a
decisão anteriormente questionada. Contudo, consoante o art. 63, § 5o do RICARF, no caso de
resolução, as questões já examinadas serão novamente apreciadas por ocasião do novo
julgamento, razão por que cabe à Turma manifestar-se sobre o feito.
Nesse pressuposto, concordo com os argumentos constantes da citada Resolução,
razão por que peço vênia para reproduzi-los, nestes termos:
Voto:

[...]

Assim entendido, embora seja tênue o liame entre uma suposta rediscussão da
matéria e a contradição traduzida pelo entendimento de que o Estado do Rio de Janeiro não
figurou no polo passivo da relação jurídica estabelecida, entendo pelo acolhimento do peido de
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37280.000349/2006-56

revisão. Afinal, tanto na autuação como no Relatório Fiscal, mencionado Ente Federativo esteve
presente.
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso,
exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se, da ultima instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício, resolver pela aferição dos fatos mediante a realização de diligências
ou perícias técnicas. Trata-se, portanto, do dever que detém a administração pública de se valer
de todos os elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos
apresentados pelos contribuintes, conforme preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235,
de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Assim sendo, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972,
art. 16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, e 5o, que estabelece o contexto onde documentação
apresentada extemporaneamente será admitida, verbis:
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37280.000349/2006-56

Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Do que está posto, infere-se dos autos que referida documentação foi apresentada
fora do prazo legalmente previsto, porque supostamente pretendeu contrapor ou fundamentar
fato superveniente, consoante se vê no recurso voluntário interposto, juntamente com seu
aditamento, dos quais transcrevemos os seguintes excertos:
Recurso interposto (processo digital, fls. 770 a 771):

Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37280.000349/2006-56

Aditamento ao Recurso interposto (processo digital, fls. 870 a 873):

[...]

Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-001.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37280.000349/2006-56

[...]

Como se vê, mencionada documentação guarda estrita relação com a controvérsia
regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de esclarecer a
materialidade fática ali previamente delimitada. Logo, já que afastada a abertura de nova
discussão jurídica, em conformidade com o Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o, alínea “c”,
dela tomo conhecimento, eis que carreada aos autos em substituição àquela revelada por ocasião
da impugnação.
Da conversão do julgamento em diligência
Nos termos vistos, entendo que dito julgamento deverá ser convertido em
diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a
partir das informações disponibilizadas em seus sistemas informatizados, bem como dos
argumentos e documentos apresentados na fase recursal, manifeste-se acerca dos supostos
recolhimentos alegados pelo Recorrente.
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 2402-001.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37280.000349/2006-56

Com efeito, reportada manifestação deverá ser
consolidada mediante
INFORMAÇÃO FISCAL CONCLUSIVA, da qual o Recorrente deverá tomar conhecimento,
para, se assim entender, prestar esclarecimentos adicionais no prazo de 30 dias.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que
a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências
solicitadas na presente resolução.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 981
DF CARF MF
Original